Tribunal: TCU
Processo: 023.691/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Rodrigo Ivar Pereira Jaldin (XXX.119.857-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 952/2018-TCU-Plenário (peça 177); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 023.691/2015-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 019.938/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.819/2017-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Amilton Barreto de Barros Junior (XXX.967.167-XX); Ary da Silva Graca Filho (XXX.359.188-XX); Blue Sea Cruises Agência de Viagens e Turismo Ltda (04.486.909/0001-52); Café Torrão de Açúcar Comércio Ltda - Me (10.388.006/0001-31); Carlos Manuel Duarte Abreu (XXX.165.707-XX); Claudio Barbosa de Figueiredo (XXX.431.971-XX); Construtora Paris Ltda (29.945.763/0001-97); Cp-2 Engenharia Limitada (35.848.894/0001-59); Croutton Comércio e Serviço em Alimentação Ltda - Me (05.858.216/0001-06); Fernando Costa Marques D'Oliveira (XXX.178.597-XX); Francisberto de Lima Pereira (XXX.251.977-XX); J. C. E. Amorim Locação e Transportes Ltda (06.262.397/0001-76); Ox Transportes Ltda (10.670.103/0001-12); Rodrigo Ivar Pereira Jaldin (XXX.119.857-XX); Tamoyo Internacional Agência de Viagens e Turismo Ltda (31.391.881/0001-42); Today Ground Turismo Ltda - Me (31.031.982/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Voleibol; Ministério do Esporte (extinto). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Sibylla Naoum Menezes (OAB/DF 67.325), Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (OAB/PE 14.265), José Mauricio Tostes Caldas (OAB/RJ 81.927), Pedro Alberto Schiller de Faria (OAB/RJ 107.176) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.